Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por locador, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias.
2. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias.
3. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, o que, per se, afasta, na espécie, a alegação de enriquecimento ilícito.
4. Presente no caderno processual a manifestação expressa da autora de que se cadastrou no PJe para receber citações/intimações via sistema informatizado, vigora a presunção iuris tantum de que foi intimada pessoalmente, sendo desarrazoada a tese recursal de que esta comunicação processual não ocorreu.
5. Recurso desprovido.